Tribunal: TJPA
Processo: 0807606-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807606-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ODENEI FERREIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - RECURSO DO AGRAVANTE – CASSAÇÃO DA DECISÃO – INVIABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE VAGA. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -

I –
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico, medida necessária, quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. Precedentes do STJ;

II - O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba, deferiu pedido de PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, argumentando, dentre outros, que o agravado cumpre pena em regime semiaberto, e se encontrar em estágio mais avançado no processo de ressocialização e ainda, pelas condições de insalubridade do cárcere e escassez de agentes prisionais para controle de saída e entrada dos apenados que se encontram em gozo do benefício de trabalho externo. Ademais, o reeducando
teria recebido proposta de emprego, pois possuía os requisitos subjetivos para concessão do trabalho fora do presídio, o que foi deferido mediante algumas medidas cautelares;

III -
Na espécie, em face da decisão atacada ter sido devidamente fundamentada, temerário operar-se qualquer emenda ou alteração, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, até porque a concessão
do trabalho externo, mormente quando o agravado reúne condições pessoais de natureza objetiva e subjetiva favoráveis, e é através do trabalho que o condenado se afasta da inércia, dos pensamentos negativos e da depreciação da sua autoestima, sendo considerado um dos meios mais eficientes à sua recuperação e ressocialização, objetivo maior da pena

IV – Em face do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na medida adotada pelo Juízo das execuções, que deve ser mantida em todos os seus termos;

V – Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O represente do MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão
prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Abaetetuba (ID 9633394) que deferiu pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado ODENEI FERREIRA DE ARAÚJO.

Em suas razões o
Parquet
asseverou, que fosse revogado o benefício.

Em contrarrazões recursais, a defesa do apenado, pugnpu pelo improvimento do recurso ministerial.

Em juízo de retratação, o MM. Juízo
a quo
manteve sua decisão nos mesmos termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Na espécie, observou-se que o apenado foi condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, inciso II e art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do CPB. Em 12/07/2020, o apenado progrediu para o regime semiaberto, conforme se extrai da Certidão Carcerária (ID n° 9633394), regime no qual ainda se encontra cumprindo pena. Todavia, o juízo deferiu o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sob o argumento da insalubridade do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, aliado ao número insuficiente de servidores, bem como não dispor de local adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto e para atender pedido de trabalho externo.

Na hipótese, o
Parquet
asseverou, que fosse revogado o benefício.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

DA CASSAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO.

O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba, deferiu pedido de PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, argumentando, dentre outros, que o agravado cumpre pena em regime semiaberto, e se encontrar em estágio mais avançado no processo de ressocialização e ainda, pelas condições de insalubridade do cárcere e escassez de agentes prisionais para controle de saída e entrada dos apenados que se encontram em gozo do benefício de trabalho externo. Ademais,
ODENEI FERREIRA DE ARAÚJO, teria recebido proposta de emprego, pois possuía os requisitos subjetivos para concessão do trabalho fora do presídio, o que foi deferido nos seguintes temos:

(...) Apenado: ODINEI FERREIRA ARAÚJO Vistos os autos tratam estes autos de Execução Penal, em que o apenado
pleiteia autorização para trabalho externo, uma vez preenchidos os requisitos legais. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento. Decido Alega o apenado ter recebido uma proposta de emprego para laborar na função de almoxarifado, junto à Empresa GABRIEL RIBEIRO PERREIRA 0531292621, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob nº 33.911.168/0001- 08, com sede na Rua Nova, nº 2249, Bairro Cristo Redentor, Comarca de Abaetetuba/PA, CEP 68440-000 ISTO POSTO, diante do preenchimento dos requisitos legais (art. 37da LEP), DEFIRO o pedido de trabalho externo ao apenado ODINEI FERREIRA ARAÚJO, para que este possa sair da casa penal, com o fim exclusivo de trabalhar na empresa supracitada, podendo cumprir sua jornada de trabalho da seguinte forma: I - segunda a sexta, deve o apenado ser liberado às 06:30 horas e retornar para a casa penal até às 19:30 horas, impreterivelmente. II - Aos sábados deve o apenado ser liberado às 06:30 horas e se recolher à casa penal até às 15:30 horas, sob pena de revogação do benefício. III - O apenado deverá ficar recolhido no estabelecimento prisional nos domingos e feriados. Caso o apenado necessite ausentar-se do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba, além dos horários acima especificado, deverá solicitar autorização prévia específica deste juízo. Oficie-se à Direção do Centro de Recuperação de Abaetetuba dando ciência desta decisão, consignando que o descumprimento de qualquer das condições impostas deverá ser comunicado ao juízo. O descumprimento das condições impostas resultará em revogação da autorização e, conforme o caso, reconhecimento de falta grave. O estabelecimento prisional deverá encaminhar mensalmente folha ou ponto de frequência do apenado. Intime-se o apenado e o empregador. Oficie-se o Direto do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba para tomar ciência da presente decisão. Expeça-se o necessário. Int. Dê-se ciência ao Ministério Público (...).

Na espécie, verificou-se que o agravado foi condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, inciso II e art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do CPB, no regime semiaberto. Nesses termos o juízo das execuções concedeu o pedido, argumentando, dentre outros, que a casa penal não possui local apropriado para cumprimento de pena no regime semiaberto, além de ser insalubre e com números insuficientes de agentes prisionais (ID 9633394 - Pág. 24), e por fim, diante do preenchimento dos requisitos legais, deferiu o pedido de trabalho externo de ODINEI FERREIRA ARAÚJO, com as devidas cautelas legais (ID 9633394), nesse sentido versa a seguinte jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTOILEGAL NÃO EVIDENCIADO.1. 'III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.' (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.). 2.
É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
. 3.
As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal
. 4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 683.805/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador convocado do TRF 1 - SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021.

Acerca do trabalho extramuros, segue o entendimento:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES E CASSADO PELO TRIBUNAL A QUO. DIREITO DO CONDENADO INDEPENDENTEMENTE DE CUMPRIMENTO MÍNIMO DA PENA, DESDE QUE PRESENTES CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Admite-se a concessão do trabalho externo ao condenado em regime semiaberto, independentemente do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena, desde que verificadas condições pessoais favoráveis pelo Juízo das Execuções Penais. Precedentes. 2. Ordem concedida, para permitir o trabalho externo do Paciente, nos moldes determinados pelo Juiz de primeiro grau”. (HC 251.107, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz).

Ademais, o
artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio. Todavia, o STJ, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592).

Na espécie, em face da decisão atacada ter sido devidamente fundamentada, temerário operar-se qualquer emenda ou alteração
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, até porque a concessão
do trabalho externo, mormente quando o agravado reúne condições pessoais de natureza objetiva e subjetiva favoráveis (ID 9633394/ Pág. 8 e 9), aliado ao fato que seria através do trabalho que o condenado se afasta da inércia, dos pensamentos negativos e da depreciação da sua autoestima, sendo considerado um dos meios mais eficientes à sua recuperação e ressocialização, objetivo maior da pena, acerca do tema, segue as anotações abaixo:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA NÃO PODE SER ÓBICE AO BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) III - A execução criminal visa o retorno do condenado ao convício social, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo. IV - In casu, o fato do irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, até porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal. (Precedente do STF). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo da Execução que deferiu o trabalho externo ao paciente” (HC 310.515/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 25/09/2015).

E ainda:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO – RECURSO DA DEFESA – EMPRESA FAMILIAR QUE IMPEDIRIA A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - REQUISITO NEGATIVO (EMPRESA FAMILIAR) NÃO PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE TEM OBJETIVO DE RESSOCIALIZAÇÃO, O QUE SE COADUNA COM O TRABALHO EXTERNO - PRECEDENTE DO STJ - IMPOSIÇÃO, TODAVIA, DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA GARANTIA DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 1ª C.Criminal - 0026012-18.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON COUTINHO DE CAMARGO - J. 29.11.2019).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento e improvimento do presente Agravo em Execução Penal, para manutenção da decisão vergastada, que autorizou a saída da casa penal,
com monitoramento eletrônico, com o fim exclusivo de trabalhar, ao apenado ODINEI FERREIRA ARAÚJO,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023